Tribunal: TJSP
Processo: 1502560-11.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO (ART. 155, CAPUT, DO CP) – APELO DEFENSIVO – ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL DIANTE DA PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA PELA GUARDA MUNICIPAL, BUSCANDO-SE NO MÉRITO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR CONTA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS COM ESTIPULAÇÃO DE REGIME

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO (ART. 155, CAPUT, DO CP) – APELO DEFENSIVO – ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL DIANTE DA PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA PELA GUARDA MUNICIPAL, BUSCANDO-SE NO MÉRITO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR CONTA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS COM ESTIPULAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO.
NULIDADE INOCORRIDA – ILICITUDE DA PROVA NÃO CARACTERIZADA, MOSTRANDO-SE REGULAR, NA HIPÓTESE, A PRISÃO EM FLAGRANTE, ALÉM DE LÍCITA A CONDUTA DE GUARDAS MUNICIPAIS – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DEMONSTRADAS, AFIGURANDO-SE O ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA QUE NÃO PODE SER RECONHECIDA, DESCABENDO APLICAR A EXCLUDENTE DO 'PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA' DIANTE DE MAUS ANTECEDENTES E MULTIRREINCIDÊNCIA – PRECEDENTES – DOSAGEM DAS REPRIMENDAS QUE NÃO MERECE REPAROS – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO ACERTADAMENTE ESCOLHIDO, NÃO SE MOSTRANDO RECOMENDÁVEIS QUAISQUER BENESSES – RECURSO DESPROVIDO.